Tribunal: STF
Processo: Rcl 43130
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alexandre Baldy de San Tanna Braga, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea l, da Constituição, contra ato do Juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
    O Ministério Público Federal imputa ao ora reclamante a prática dos crimes de corrupção passiva, fraude a licitação, peculato e organização criminosa em contratações de organização social atuante na área da saúde no Estado de Goiás. 
    A inicial acusatória vem respaldada na delação premiada de Ricardo Brasil Correa, Manoel Vicente Brasil Correa e Edson Crivel Giorno, que relataram supostos pagamentos de vantagens indevidas ao reclamante para obtenção de benefícios em contratos com entidades públicas. 
    A defesa afirma que a autoridade reclamada recebeu denúncia contra o reclamante por delitos comuns conexos a crime eleitoral, em manifesta violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do Inq 4.435.
    Alega que, no julgamento da questão de ordem no referido inquérito, o STF firmou entendimento segundo o qual compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, na forma dos artigos 109, inciso IV, e 121 da CF, art. 35, inciso II, do Código Eleitoral e art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.
    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento da Ação Penal 5051100-36.2020.4.02.5101, das Medidas Cautelares 5037070-93.2020.4.02.5101 (prisão temporária e busca e apreensão) e 5042826-83.2020.4.02.5101 (sequestro e indisponibilidade de bens), e de todo e qualquer expediente investigativo em sede policial ou ministerial relacionado aos fatos. 
    No mérito, requer seja reconhecida a procedência da presente pretensão, cassando-se a decisão de recebimento da denúncia, proferida nos autos da Ação Penal 5051100-36.2020.4.02.5101, por incompetência absoluta do Juízo, determinando-se a remessa imediata dos autos mencionados das Cautelares 5037070-93.2020.4.02.5101 (busca e apreensão), 5042826-83.2020.4.02.5101 (sequestro e indisponibilidade de bens), 0500625-41.2019.4.02.5101 (outras medidas cautelares), 0500717-19.2019.4.02.5101 (anexos dos acordos de colaboração premiada) e de toda e qualquer investigação em sede policial ou ministerial sobre os fatos à Justiça Eleitoral do Estado de Goiás. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da constelação fática apresentada verifico, em cognição cautelar, a existência (1) de substrato fático suficiente para configuração de fumus boni iuris e (2) de elementos que justificam o deferimento liminar ante o periculum in mora.
    Quanto aos fatos que, em cognição cautelar, apontam para a razão do reclamante quanto ao prevalecimento da competência da Justiça Eleitoral, transcrevem-se aqui 7 (sete) excertos da manifestação do MPF bem como dos termos de depoimentos de colaboradores que a sustentam:
    Excerto 1: “Combinou-se também o pagamento de R$ 500 mil para Alexandre Baldy, que o requisitou como doação extraoficial para sua campanha ao cargo de Deputado Federal e em contrapartida ao auxílio prestado.” (eDOC 7)
    Excerto 2: “No mesmo contexto, em agosto de 2014 – isso porque a primeira entrega de valores a ALEXANDRE BALDY ocorreu no início de set/2014 –, ALEXANDRE BALDY solicitou a EDSON doação para sua campanha para deputado federal.” (eDOC 8)
    Excerto 3: “Como a campanha estava a todo vapor, RODRIGO DIAS pressionou bastante EDSON a fim de que realizasse a doação não oficial para a campanha de ALEXANDRE BALDY. RODRIGO DIAS ligava para EDSON insistentemente e ia frequentemente à sede da Pró-Saúde.” (eDOC 9)
    Excerto 4:“(...) liberado o dinheiro em espécie por GIRALDES, EDSON entregou a quantia de R$ 500 mil diretamente ao candidato ALEXANDRE BALDY em Goiânia.” 
    Excerto 5: “(...) esteve presente na reunião em que se decidiu pela ajuda a campanha de 2014; (...) QUE na reunião foi dito que a ajuda de campanha não poderia ser oficial, que deveria ser feita por fora;” (eDOC 10)
    Excerto 6: “nesta ocasião ALEXANDRE BALDY e RODRIGO DIAS solicitaram uma quantia para a campanha do primeiro.” (eDOC 11)
    Excerto 7: “Em agosto de 2014, ALEXANDRE BALDY pediu uma ajuda para a sua campanha para deputado federal ao EDSON.” (eDOC 5)
    Com base nisso e considerando o precedente fixado pela Corte no 4º Agravo Regimental no Inq 4.435, ora apontado como decisão paradigma, entendo suficientemente demonstrado o requisito de fumus boni iuris.
    Confira-se como restou ementada a decisão-paradigma:
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.” 
    Com relação à existência de uma situação de urgência que justifica o deferimento da liminar, observo que o reclamante está sujeito a diversas medidas cautelares, que tocam direitos fundamentais, determinadas por Juízo em tese incompetente, tais como busca e apreensão e bloqueio de bens. 
    Ademais, o processo de cognição já se encontra em trâmite, tendo sido a exordial acusatória recebida pela autoridade reclamada. Disso resulta que, a partir da verificação de fumus boni iuris, o livre desenrolar da marcha processual pode causar danos cada vez mais graves em desfavor do paciente, configurando-se o periculum in mora. 
    De plano, cumpre ressaltar que segundo a garantia fundamental do juiz natural, prevista pelo art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988, os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.
    A norma do art. 5º é reproduzida em praticamente todos os países de forte tradição constitucional, tratando-se de uma das principais garantias civilizatórias estabelecidas e consolidadas nos últimos séculos.
    Em Portugal, Jorge de Figueiredo Dias (Direito processual penal,  1974, p. 322-323) defende que a ideia de juiz natural se assenta em três postulados básicos: (a) somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; (b) ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; (c) entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja.
    Na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, decidiu-se que integra o conceito de juiz natural, para os fins constitucionais, a ideia de imparcialidade, isto é, a concepção de “neutralidade e distância em relação às partes (Neutralität und Distanz des Richters gegenüber den Verfahrensbeteiligter)” (BVerfGE, 21, 139 (146); Pieroth/Schlink, Grundrechte Staatsrecht II, cit., p. 277).
    Discorrendo sobre a experiência colombiana, Carlos Bernal Pulido afirma que “O direito a um juiz natural é um direito a um juiz pré-estabelecido, com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da imparcialidade” (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).
    Portanto, o juiz natural é aquele previamente definido pela Constituição e pela legislação como órgão competente e imparcial para conhecer determinada demanda, sendo a competência definida como “a porção, quantidade, medida ou grau de jurisdição que corresponde a cada juiz ou tribunal”, conforme definiu a Corte Constitucional da Colômbia (Sentencia C-040 de 1997, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell).
    Por sua vez, a fixação da competência deve obedecer a determinadas características, como: a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito; a imperatividade, que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, posto que fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).
    Nessa linha de fundamentação, destaca-se a importância do respeito à garantia constitucional do juiz natural e da devida observância dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência.
    Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a suspensão da ação penal nº 5051100-36.2020.4.02.5101, das medidas cautelares nº 5037070-93.2020.4.02.5101 (prisão temporária e busca e apreensão) e 5042826-83.2020.4.02.5101 (sequestro e indisponibilidade de bens), e de todo e qualquer expediente investigativo em sede policial ou ministerial relacionado aos fatos, até que seja decidido o mérito da presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente